Tribunal: TJES
Processo: 0000273-47.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000273-47.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO ENTRE FASE POLICIAL E JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação pelos crimes previstos nos arts. 148, § 1º, I, e 129, § 13º, ambos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha. A denúncia narrou que o acusado teria agredido fisicamente sua companheira, desferindo-lhe socos e chutes, além de mantê-la trancada em casa, impedindo-a de sair. O juízo de primeiro grau absolveu o réu pela insuficiência de provas produzidas em juízo, diante da contradição entre as declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo, da ausência de laudo pericial e da aplicação do princípio do in dubio pro reo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, aliada às fotografias e aos depoimentos indiretos dos policiais, seria suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados; e (ii) estabelecer se a ausência de exame de corpo de delito e a contradição entre os depoimentos da vítima em fases distintas impedem a formação do juízo condenatório.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui relevância especial nos crimes de violência doméstica, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, dada a habitual clandestinidade dessas condutas.

4. Contudo, quando há contradição manifesta entre as declarações da vítima na fase policial e em juízo — sendo esta última negando expressamente a agressão e apontando a influência de terceiros em seu relato inicial —, torna-se inviável o juízo de certeza necessário à condenação.

5. O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, impondo a necessidade de provas produzidas sob o crivo do contraditório.

6. A ausência do exame de corpo de delito inviabiliza a comprovação do crime de lesão corporal, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, salvo impossibilidade justificada, o que não ocorreu no caso concreto.

7. As fotografias anexadas aos autos, desacompanhadas de laudo técnico e diante da retratação judicial da vítima, não suprem a exigência legal de prova inequívoca da materialidade e da autoria.

8. Em relação ao crime de cárcere privado, a fragilidade probatória é ainda mais acentuada, pois não houve menção ao fato em juízo e tampouco foram ouvidos os policiais que atenderam à ocorrência.

9. Em respeito ao princípio do in dubio pro reo, não se pode proferir condenação sem prova suficiente da autoria e da materialidade do delito.

10. Deve-se respeitar a valoração das provas feita pelo juiz sentenciante, que, por sua proximidade com a instrução processual, possui melhores condições de aferir a credibilidade dos depoimentos e das provas.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal exige prova suficiente e harmônica produzida sob o crivo do contraditório, sendo inviável quando há contradição entre os depoimentos da vítima em fases distintas do processo.

2. O princípio do
in dubio pro reo
impõe a manutenção da absolvição quando ausentes provas aptas a sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155, 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021; TJES, AC nº 0008242-82.2016.8.08.0035, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 06.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000273-47.2023.8.08.0010

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
:
LEONARDO DA SILVA SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de ID 14584938 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
LEONARDO DA SILVA SOUZA
pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 148, § 1º, inc. I, e 129, § 13º, todos do Código Penal.

Em suas razões de ID 14584940, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
a palavra da vítima em sede policial, corroborada pelas fotografias das lesões e pelos depoimentos dos policiais, seria suficiente para um decreto condenatório; e
(ii)
a retratação em juízo é comum em casos de violência doméstica e não deve se sobrepor ao robusto acervo probatório inicial.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14584944, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 14720283, oportunidade em que opina pelo
provimento
integral do recurso.

Na origem, narra a denúncia que, no dia 29 de setembro de 2023, por volta das 21h14min, em Bom Jesus do Norte/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, teria ofendido a integridade corporal de sua companheira, a Sra. JOSIANE VIEIRA DA SILVA, desferindo-lhe socos e chutes, além de tê-la mantido trancada em casa, privando-a de sua liberdade.

Segundo a exordial acusatória, tais condutais se amoldariam aos tipos penais previstos nos artigos 129, § 13º, e 148, § 1º, I, do Código Penal, sob a égide da Lei Maria da Penha. A propósito, é a íntegra (ID 14584402):

“Consta nos autos de inquérito policial anexo que LEONARDO DA SILVA SOUZA, no dia 29 de setembro de 2023, por volta das 21h14min, nas imediações da Rua Rotchild Poubel de Oliveira, s/nº, Loteamento Dona Lea, parte alta, nesta cidade e comarca, agindo de forma livre e consciente, com
animus laedendi
, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a senhora Josiane Vieira da Silva.

Segundo apurado, no dia dos fatos o ora denunciado, por motivo passional, ofendeu a integridade física da vítima, agredindo-a com socos no rosto e chutes, ocasionando diversas lesões em ambos os lados do rosto e do pescoço. Apurou-se, ainda, que o acusado trancou a vítima em casa, impedindo-a de sair.

Cumpre asseverar, por oportuno, que no termo de declaração, fl. 15, a vítima relatou de ter sofrido violência doméstica anteriormente, resumidas em violência física, verbal, além de ameaças de morte.

Quadra consignar, por relevante, que a agressão descrita nos autos se deu em virtude de relação doméstico-familiar entre o denunciado e vítima, eis que são companheiros. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau absolveu o acusado pela prática dos delitos delineados na exordial acusatória.

A decisão absolutória fundamentou-se, em síntese, na manifesta insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente em razão da contradição entre as declarações prestadas pela vítima em sede policial e aquelas ofertadas em Juízo, bem como pela ausência de laudo de exame de corpo de delito, o que, em tese, gerou dúvida razoável que impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Pois bem. O cerne da controvérsia devolvida a este Sodalício reside em perquirir se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima em suas duas fases (inquisitorial e judicial), as fotografias e os depoimentos indiretos dos policiais, é suficiente para sustentar um decreto condenatório pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado no contexto de violência doméstica, superando a dúvida que conduziu o Juízo de primeiro grau à absolvição.

Após uma análise pormenorizada de todos os elementos constantes dos autos, entendo que a r. sentença absolutória não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

É de se notar que, nos casos de violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos no ambiente doméstico, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a palavra da vítima tem grande importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.10.2021) (grifei)

Todavia, no caso em apreço, o que se observa é exatamente o oposto, uma dissonância abissal entre as duas únicas oportunidades em que a vítima foi ouvida.

Na fase inquisitorial, perante a autoridade policial, a Sra. Josiane Vieira da Silva narrou um cenário de grave violência, afirmando ter sido agredida com “
socos no rosto, chutes na barriga e no rosto, e apertões em seu pescoço
”, além de ter sido impedida de sair de casa. Declarou, ainda, o desejo de representar criminalmente contra o agressor e de “
vê-lo preso
”.

Entretanto, em seu depoimento prestado em Juízo, a mesma vítima apresentou uma versão diametralmente oposta dos fatos, declarando expressamente que: “
Que o réu não lhe agrediu nem lhe ameaçou
”; “
Que foi uma discussão normal de casal
” e, de forma ainda mais contundente, que fora orientada por seu pai e pelos policiais a “
informar mais coisas do que realmente aconteceu
”, pois seu genitor não mantém uma boa relação com as partes. Atestou, ainda, “
que nunca foi agredida pelo réu
” e que não tinha interesse na manutenção das medidas protetivas. Aliás, vejamos:

“Que confirma parcialmente as declarações prestadas na esfera policial;
Que foi seu pai quem levou os policiais até sua residência e os policiais lhe disseram para requerer medidas protetivas;
Que não quer ver o réu preso; Ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público respondeu que: Que ainda gosta do réu; Que não chegou a visitar o réu, pois não pôde fazer a carteirinha, porque está como vítima;
Que na verdade os fatos foram mais leves, que seu pai e os policiais lhe disseram para colocar ele preso; Que o réu nunca havia lhe agredido anteriormente;
Que mora junto com o réu há 06 (seis) anos; Ao responder as perguntas formuladas pela defesa:
Que foram agressões mútuas; Que foi seu pai quem levou a polícia até sua residência, que estavam dormindo, quando seu pai chegou chutando portão; Que seu pai e os policiais disseram para a declarante falar isso.
Ao responder as perguntas formuladas pela MM. Juíza, declarou que:
Que houve uma briga, mas não uma briga grave, foi apenas uma briga de casal; Que o réu não lhe agrediu nem lhe ameaçou; Que foi uma discussão normal de casal; Que por orientação de seu pai e da polícia informou mais coisas do que realmente aconteceu; Que seu pai não tem uma boa relação com o réu; Que nunca foi agredida pelo réu;
Que o acusado é trabalhador e não faz o uso de bebida alcoólica ou entorpecente;
Que se o réu for solto e ele quiser voltarão a conviver; Que não tem interesse nas medidas protetivas
.”
(grifei)

Nesse cenário, vale ressaltar que o conteúdo do art. 155 do Código de Processo Penal dispõe que a livre convicção do juiz deve basear-se em prova submetida a contraditório em sede judicial, de forma que é defeso proferir decisão pautada unicamente por elementos colhidos durante a fase inquisitorial.

Isto é, quando a única prova direta produzida em Juízo – o depoimento da vítima – nega a ocorrência do crime narrado na denúncia, os elementos do inquérito, por mais contundes que pareçam, perdem a sua capacidade de sustentação, notadamente quando contraditórios à prova mais imprescindível nos processos em contexto de violência doméstica contra a mulher – a palavra da vítima.

É dizer, a tentativa do
parquet
de desqualificar a retratação judicial, atribuindo-a ao ciclo de violência e ao temor, embora seja uma preocupação legítima e recorrente, não encontra, no caso concreto, amparo probatório.

Isso porque, a vítima não apenas se retratou, mas apresentou uma justificativa – a influência de terceiros – que foi suficiente para ensejar a dúvida razoável quanto a autoria do réu.

Ademais, não obstante a relevância das provas produzidas na fase policial na busca da verdade, não é permitido que o Magistrado profira sentença penal condenatória apenas com elementos probatórios colhidos em sede policial, pois violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Adicionalmente, no que tange especificamente ao crime de lesão corporal, a ausência do exame de corpo de delito se revela como um obstáculo probatório de extrema relevância.

Neste sentido, o art. 158 do Código de Processo Penal é categórico ao dispor que, “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
”.

É verdade, como bem apontado pela acusação, que o art. 167 do mesmo diploma legal permite que a prova testemunhal supra a falta do exame pericial, contudo, essa substituição não é automática e indiscriminada.

Em verdade, ela se destina a situações excepcionais, como o desaparecimento dos vestígios ou a impossibilidade fática de realização da perícia. Ademais, para que a prova testemunhal (ou fotográfica) tenha o condão de suprir o laudo, ela precisa ser absolutamente clara, coesa e inequívoca, o que, como já exaustivamente demonstrado, não ocorre no presente feito, onde a prova testemunhal direta é contraditória e nega a agressão.

No caso em comento, as fotografias juntadas aos autos, embora indiquem a existência de alguma lesão, não são capazes, por si sós e
desacompanhadas de qualquer análise técnica
, de comprovar a autoria, a data, a extensão, a gravidade e, crucialmente, o nexo causal com a conduta imputada ao réu.

Quanto à imputação de cárcere privado, a fragilidade probatória é ainda mais acentuada.

Na hipótese, a acusação se baseia unicamente no relato inicial da vítima, que, repita-se, foi categoricamente infirmado em Juízo e, a vítima, em sua oitiva judicial, “
nem sequer mencionou que o réu teria a trancado dentro da residência
”.

Aliás, a única prova que poderia imputar a conduta delitiva ao réu seria, em tese, as dos Policiais Militares que atenderam à ocorrência, contudo, conforme atesta o Termo de Audiência de ID 14584426, o Órgão Ministerial dispensou a oitiva dos agentes de segurança.

Assim, quando não há prova inequívoca da atuação do acusado no delito, a absolvição é medida que se impõe, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Aliás, é como este Sodalício entendeu em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
PROVA EXCLUSIVAMENTE EM FASE POLICIAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL
–

APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO IMPROVIDO.
Diante da ausência de provas submetidas ao contraditório judicial, que poderiam corroborar com os fatos alegados em sede inquisitorial, não se mostra cabível a condenação do réu. Assim, considerando a ausência de provas durante o curso do processo judicial e sob pena de violação do dispositivo art. 155 do CPP, aplica-se o in dubio pro reo mantendo a decisão do juízo a quo.

(TJES; AC 0008242-82.2016.8.08.0035; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; Julg. 06/06/2022)
(grifei)

Neste sentido, assevero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

Com efeito, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder com a condenação do apelado meramente com base em elementos colhidos em fase policial, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado sentenciante, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. Aliás, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Segunda Câmara Criminal; Publ. 13/03/2024)
(grifei)

Diante das razões acima expostas, entendo pelo desprovimento do recurso interposto pelo
parquet
para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, manter incólume a r. sentença proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.